Tribunal: TJSP
Processo: 2163752-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Medida liminar indeferida. Licenciamento ambiental. Metodologia de cálculo do preço de renovação fixada. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual Decreto no 64.512/2019, que não inclui no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Medida liminar indeferida. Licenciamento ambiental. Metodologia de cálculo do preço de renovação fixada. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual Decreto no 64.512/2019, que não inclui no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo anterior Decreto no 62.973/2017. Ausente, neste momento, direito líquido e certo da impetrante. Recurso não provido.